Tribunal: TJES
Processo: 5005151-39.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005151-39.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONATTAN RIBEIRO DA SILVA e outros (3)
RECORRIDO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros (3)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005151-39.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JHONATTAN RIBEIRO DA SILVA E VIVYAN BONFIM DE SANTANA E SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

RECORRIDO: JHONATTAN RIBEIRO DA SILVA E VIVYAN BONFIM DE SANTANA E SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

JUÍZO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARACRUZ

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por Jhonattan Ribeiro da Silva e Vivyan Bonfim de Santana em face de SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S.A. Aduz os autores/recorridos, em síntese, que no dia 16/04/2023 durante uma viagem turística foram contatados pela empresa recorrida e levados a um stand de vendas onde entabularam contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, ocorre que, pouco tempo depois, no dia 19/04/2023 desistiram da compra avocando o direito de arrependimento. Ademais, informam que a parte recorrida concordou com o cancelamento do contrato porém não realizou a devolução do valor pago a título de entrada, no valor de R$2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais). Portanto, busca a tutela jurisdicional, objetivando a resolução da controvérsia, bem como a condenação da empresa em danos morais.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar a rescisão do contrato objeto dos autos e condenar a parte recorrida a pagar a parte autora, o valor de R$ 2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais), a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento. Ademais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a empresa recorrida a pagar, a cada autor, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação pelos danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, a empresa recorrente apresentou recurso inominado (ID 10934358) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente o pedido de danos morais invocados em sede inicial.

Ademais, Irresignado, os recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 10934360) almejando que seja reformada a sentença, sendo majorado os valores arbitrados em sentença a título de danos morais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

QUANTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a parte recorrida no dia 16/04/2023 durante uma viagem turística foram contatados pela empresa recorrente e levados a um stand de vendas onde entabularam contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, ocorre que, pouco tempo depois, no dia 19/04/2023 desistiram da compra avocando o direito de arrependimento, confirmado por meio de documentos colacionados aos autos (ID 10934241). Ademais, informam que a parte recorrente concordou com o cancelamento do contrato porém não realizou a devolução do valor pago a título de entrada, no valor de R$2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais)

Em sede recursal, a empresa recorrente sustenta ausência de necessidade de condenação por danos morais, visto considerar que apenas a condenação por danos materiais mostra-se suficiente, ademais, aduz que os fatos ocorridos e a ausência de devolução dos valores despendidos a título de entrada, se caracterizam como meros aborrecimentos cotidianos.

Neste sentido, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante ao passo que o direito ao arrependimento fora exercido dentro dos parâmetros estabelecidos em lei,, não encontrando amparo legal o pleito de meros aborrecimentos invocado pela recorrente. Portanto, entendo como caracterizada a ocorrência de falha na prestação do serviço, fato gerador do dever de indenizar.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais e materiais arbitrada pelo douto juízo a quo, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

QUANTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR JHONATTAN RIBEIRO DA SILVA E VIVYAN BONFIM DE SANTANA:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a parte recorrente no dia 16/04/2023 durante uma viagem turística foram contatados pela empresa recorrida e levados a um stand de vendas onde entabularam contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, ocorre que, pouco tempo depois, no dia 19/04/2023 desistiram da compra avocando o direito de arrependimento, confirmado por meio de documentos colacionados aos autos (ID 10934241). Ademais, informam que a parte recorrida concordou com o cancelamento do contrato porém não realizou a devolução do valor pago a título de entrada, no valor de R$2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais).

Em sede recursal, a parte recorrente entende que os danos morais arbitrados em sentença, não restaram suficientes para compensar os prejuízos e os danos aos direitos de personalidade sofridos pelos mesmos, visto que ao não realizar a devolução dos valores despendidos a título de entrada, ocasionou diversos prejuízos aos recorrentes, inclusive na seara familiar.

Neste sentido, porém, analisando os documentos colacionados aos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante ao passo que, no que tange aos danos morais arbitrados, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrido, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais nos patamares arbitrados pelo douto juízo a quo, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)